Tribunal: TCU
Processo: 001.276/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3663/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.276/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Moreira da Silva (XXX.057.508-XX); Antonio Feijo de Souza (XXX.872.654-XX); Dorival Emanuelli Mello (XXX.927.710-XX); Eliana Teresa Xavier Martins (XXX.501.348-XX); Jose Rollemberg de Jesus Santos (XXX.319.595-XX); Maria Vanda Pedroza (XXX.540.027-XX); Martha Spieker (XXX.620.038-XX); Neli Nei Trindade de Oliveira (XXX.368.840-XX); Paulo Roberto Signorini Inacio (XXX.551.528-XX); Rejane Sousa da Costa (XXX.989.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.